Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Alves de Oliveira, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 29.9.2019, sendo pronunciado em data de 24.7.2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, IV e VI, c/c artigo 14, II, ambos, do Código Penal.
Em linhas gerais pede, in limine, seja revogada a segregação cautelar e sustenta: a) a existência de predicados pessoais favoráveis; b) ofensa ao princípio da homogeneidade; c) descumprimento da determinação contida no parágrafo único do art. 316 do CPP; e d) ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Anexou documentos de ID. 98065996 a 98065999.
É a síntese.
Infere-se da consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva levantado com o objetivo de demonstrar a ilegalidade da coação já foi examinado – e rechaçada – por ocasião do julgamento de outra ação mandamental proposta em favor do paciente, o Habeas corpus 1020236-75.2020, cuja ordem foi denegada pelo colegiado.
Isto é, somente as teses de: a) existência de predicados pessoais favoráveis; b) ofensa ao princípio da homogeneidade; e c) descumprimento da determinação contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, pendem de análise, já que a última tese apresentada no writ é mera reprodução do quanto impugnado no remédio constitucional anterior.
Ora, diante da identidade de causa de pedir e pedido entre as duas impetrações, e sabendo-se que nesta impetração sequer foram levantados fatos novos capazes de autorizar a reanálise da matéria, é forçoso reconhecer a reiteração dos fundamentos, circunstância a impedir o processamento do mandamus nesses pontos.
Ressalte-se que o fato de a vítima ter contraído novo matrimônio não é motivo idôneo a ensejar a reanálise dos fatos, vez que em nada modifica a situação fático-jurídica do paciente, pelo contrário, traz mais temor quanto a sua soltura, vez que por menos (término da relação) atentou com a vida da mesma, mantendo estático os motivos que ensejaram a manutenção de sua prisão.
Em situação semelhante, esta Corte já decidiu: Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático (HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).
E no mais, a priori, o título judicial não merece reparos.
Os autos não evidenciam, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, isso porque eventual primariedade do paciente, a existência de residência fixa ou o exercício de ocupação lícita não são circunstâncias que obstam a custódia provisória, quando ocorrentes motivos que legitimam a privação da liberdade do paciente.
Este é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “A existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Aqui vale registrar que, ao contrário do alegado na inicial do writ, o paciente ostenta uma condenação pelo art. 306, caput, da Lei 9.503/97 e outra pelo art. 129, §9° e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, unificadas na Guia de Execução de Pena no 0004525-56.2016.811.0010, conforme ref. 31 da mesma.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Sendo assim, a medida cautelar foi estabelecida de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, além do risco de renitência, vez que o paciente ostenta outros registros criminais, o que demonstra proporcionalidade e razoabilidade na medida imposta.
Razão também não lhe assiste quanto há alegação de ofensa ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP.
Nos autos, a prisão preventiva do paciente foi mantida quando da prolação da sentença de pronúncia, ocorrida em data de 24.7.2020, contra a qual houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito, dessa forma, não evidenciando, de plano, qualquer inércia ou descaso do magistrado primevo desde a última vez que decidiu a respeito da manutenção da preventiva.
Vale ressaltar que contra o Acórdão do Recurso em Sentido Estrito, houve a interposição de Recurso Especial, sendo os autos de processo remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.
Nesse passo, tem-se que a aplicação do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP é aplicável, tão somente, durante a fase de conhecimento da ação penal, ou seja, o reexame da necessidade da prisão preventiva deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, não sendo aplicável quando o processo estiver em grau de recurso, mesmo porque o processo não sem encontra em poder do juiz prolator da decisão para que possa decidir.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). 3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no correr da investigação ou do processo". 4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém palavras inúteis", conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública. (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) destaquei.
Assim não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator